Tribunal: TJSP
Processo: 3000066-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Juros de mora. Rendimentos das cadernetas de poupança. Dimensionamento conferido pela Lei 12703/2012, com a redação que conferiu ao artigo 12 da Lei 8177/1991, que deve ser observado. Controvérsia que cumpre resolver com apuração na origem do valor correto dos juros de mora, caso os exequentes não aceitem o valor apontado pelos devedores.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Juros de mora. Rendimentos das cadernetas de poupança. Dimensionamento conferido pela Lei 12703/2012, com a redação que conferiu ao artigo 12 da Lei 8177/1991, que deve ser observado. Controvérsia que cumpre resolver com apuração na origem do valor correto dos juros de mora, caso os exequentes não aceitem o valor apontado pelos devedores. Recurso provido.